Tribunal: STF
Processo: ARE 1278276
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 419): 
    “EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – LEI MUNICIPAL 8.146/00 ALTERADA PELA LEI 8.288/01 – EXTINÇÃO DO APOSTILAMENTO – IRRETROATIVIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – NÃO OCORRÊNCIA – 1. Segundo o art. 6º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, reputa-se adquirido o direito incorporado ao patrimônio de uma pessoa natural, jurídica ou ente despersonalizado (Tartuce, Flávio. Direito Civil, I: Lei de introdução e parte geral. 6ª ed. – Rio de Janeiro: Forense – São Paulo: 2010, pág. 68). 2. Apenas quando a eficácia de uma norma atinge efeitos já produzidos por outra, convolando-se em adquirido, cabe, em tese, cogitar-se da teoria da irretroatividade das leis. 3. Não atendidos aos requisitos do art. 15 da Lei nº 5.809/90 à época da extinção do apostilamento pela Lei Municipal nº 8.146/00, alterada pela Lei 8.288/01, não há direito a ser tutelado. 4. Recurso não provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 444-448). 
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 26):
    “(...) ao contrário do que ocorreu, não havia como se reconhecer ao autor o direito de se apostilar como Diretor da Fundação Zoobotânica do Município de Belo Horizonte, mas percebendo remuneração diversa da auferida nesse cargo.
    Trata-se, com todo respeito, de um contrassenso e que desvirtua o direito de apostilamento assegurado ao autor.
    O apostilamento, que foi reconhecido sob a forma integral, deveria ter sido concedido com base na última remuneração, e não como fez a autoridade impetrada, com base em cargo diverso.”
    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 3, p. 37/38).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 421-423):
    “Infere-se que o apelante é titular do cargo efetivo de Técnico Superior de Serviço Público I, dos quadros da Fundação Zoobotânica desde 29/03/1996, tendo exercido cargo de Diretor do Departamento do Jardim Zoológico por designação entre 01/03/1997 e 06/04/1997 e por nomeação entre 07/04/1997 e 17/02/2014.
    A Lei Municipal nº 5.809/90, no art.15, dispunha que: 
    (...)
    A lei instituiu, pois, tempo de serviço mínimo em cargo ou emprego em comissão, além de exigir que a exoneração fosse por iniciativa da Administração, não motivada por penalidade ou a pedido.
    Posteriormente, a Lei Municipal n° 8.288/2001, que alterou a Lei Municipal n.º 8.146/00, extinguiu o instituto do apostilamento no Município, estabelecendo que:
    (...)
    Logo, para obtenção do direito ao apostilamento nos termos pretendidos pelo apelante, seria necessário que contasse pelo menos 10 anos de efetivo exercício na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, além de exercer cargo em comissão por período superior a 4 anos consecutivos ou 6 anos alternados.
    No entanto, o apelante, como assinalado, o servidor foi investido no cargo efetivo em 29/03/1996 e assumiu cargo em comissão em 01/03/1997.
    Desatendidos os requisitos do art. 15 da Lei Municipal nº 5.809/90 à época da extinção do apostilamento pela Lei Municipal nº 8.146/00, alterada pela Lei 8.288/01, descabe falar em direito adquirido.
    (...)
    Daí que acertado o reconhecimento do direito do apelante ao apostilamento com os vencimentos do cargo de “Gerente de Nível I”, nos termos do art. 120 § 1.º C da Lei Municipal.”
     Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria a análise da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: APOSTILAMENTO. LEI ESTADUAL N. 14.683/03. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 733.711-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5.5.09).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - INALTERABILIDADE DO REGIME JURÍDICO - DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA - REMUNERAÇÃO - PRESERVAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL - AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO IMPROVIDO. - Não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Precedentes.” (RE 600.837-AgR, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, DJe de 03.12.09). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente